Tribunal: TJMT
Processo: 0016440-64.2016.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0016440-64.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORINO ANTONIO BICIGO - CPF: 354.950.650-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIA SALETE DE MELO SCAGLIA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRENTE), MARIA SALETE DE MELO SCAGLIA (RECORRIDO), VITORINO ANTONIO BICIGO - CPF: 354.950.650-34 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA - CPF: 337.605.510-68 (RECORRENTE), MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA - CPF: 337.605.510-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCERAM O JUIZO DE RETRATACAO POSITIVA

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TRÂMITE INICIAL NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ENTES PÚBLICOS RÉUS. APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O RECURSO À TURMA RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO MÚNICÍPIO (TEMA 1064). SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO. AGUARDANDO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 PELO STF. JULGAMENTO OCORRIDO. DEVOLUÇÃO AO RELATOR PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios pelo ente público réu, em favor da Defensoria Pública, quando esta representar a parte vencedora e a sentença tiver sido proferida na Justiça Comum. (Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0016440-64.2016.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Vitorino Antônio Bicigo

Município de Tangará da Serra

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pela parte Autora e pelo Município de Tangará.

A parte autora visava à condenação do Estado e do Município ao pagamento das verbas honorárias.

O Município de Tangará da Serra, em suas razões recursais, suscitou a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que seja atribuída a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso para arcar com as despesas do tratamento da parte autora, por se tratar de procedimento de alto custo.

Após o julgamento dos recursos, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, visando à condenação do Estado e do Município ao pagamento das verbas honorárias.

O Presidente da Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário da parte autora em relação à pretensão de condenação do Município ao pagamento de verba honorária (Tema 1.064). Não houve recurso desta decisão, por isso transitou em julgado.

O Presidente da Turma Recursal sobrestou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário da parte autora em relação ao Estado de Mato Grosso, para aguardar o julgamento do Tema 1.002 pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada nos dias de 16/06/2023 a 23/06/2023, o Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Tema 1.002
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
) com repercussão geral.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, em tese, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do mérito do recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002.

O recurso
L
eading Case
RE 1.140.005 RG/RJ, TEMA 1.002, restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)
(g.n.)

No caso
sub judice
, cinge-se a controvérsia no cabimento ou não de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

In casu
, a Defensoria Pública ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência, em assistência a
Vitorino Antônio Bicigo, visando à realização de cirurgia cardíaca denominada “pré-operatório de revascularização de miocárdio”
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado e o Município a realizarem o tratamento postulado na exordial, mas não os condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Como já mencionado anteriormente, a parte autora interpôs recurso de Apelação, onde requereu à condenação dos entes públicos ao pagamento das verbas honorárias.

Desta forma, diante do entendimento firmado pelo STF (TEMA 1.002), deve ser acolhida a pretensão da Defensoria Pública, quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, verba que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Eis julgados recentes em conformidade com a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 1.002 de repercussão geral:

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Mostra-se necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0010957-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO - JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
- ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA
1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (
Tema

1002
/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de
retratação
positivo. Sentença mantida.

(N.U 1018102-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF – QUANTUM AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º DO CPC) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de
retratação
exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0000717-90.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

Ante o exposto
, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.002 de repercussão geral, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Autora e condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024